Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700602-79.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BARNABE MEDEIROS DE SOUSA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante BANCO PAN S.A interpôs o apelo em 24/05/2022 (id 35885047). Contudo, apenas apresentou guia de custas e recolhimento do preparo recursal, na forma simples, em 25/05/2022, após a interposição do recurso (Ids 35885051, 35885052). Diante disso, determino ao apelante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora